Tribunal: TJDFT
Processo: 0724501-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RECURSO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. MÉRITO. RÉU ABSOLVIDO. LEGÍTIMA DEFESA CONFIGURADA. TENTATIVA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA VÍTIMA. USO MODERADO DA FORÇA PARA IMPEDIR O ACESSO FORÇADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Interposto o termo de apelação dentro do prazo legal, eventual apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, que não obsta o conhecimento do recurso.
2. O Código Penal define que age em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
3. No caso, comprovado que a vítima, na companhia de duas amigas, ingressou indevidamente no edifício em que reside o réu, bem como tentou forçadamente ingressar no apartamento, mesmo com a negativa expressa dele, resta configurada a atuação em legítima defesa por parte do réu, que, utilizando moderadamente dos meios necessários, buscou impedir o acesso forçado da vítima a sua residência.
4. Apelação conhecida e não provida.